Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo opostos por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 30541362, pp.1-6) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em razão da intempestividade da sua interposição ante a preclusão temporal para impugnar as matérias debatidas no recurso (competência do juízo da recuperação judicial; incompetência do juízo de origem; suspensão do processo executivo; e impossibilidade de constrição ou expropriação de bens) que foram deduzidas anteriormente na petição datada de 4/4/2021 (Id 87836763 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30906171, pp. 1-6), o embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão sobre o teor da petição de agravo de Id 29980731, pp. 1-12, em que “suscitada a desconstituição ou ao menos a suspensão do leilão judicial que, se tivessem sido apreciadas no seu devido tempo, teriam obstado a ilegal constrição”. Ressalta que a decisão agravada determinou que se procedesse ao leilão judicial ao passo que a decisão datada de 21/6/2021 (Id 95295006 do processo de referência) versava sobre o indeferimento da concursalidade do crédito e da suspensão em razão da recuperação judicial da ora embargante. Frisa que os presentes embargos não se prestam a reformar a r. decisão monocrática no tocante aos pleitos (i) da concursalidade do crédito, (ii) da atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, suspendendo-se a execução em primeiro grau, (iii) a imediata liberação dos valores constritos à Agravante, (iv) da transferência desses valores para a conta judicial vinculada ao juízo universal de tramitação da recuperação judicial, ou ainda para (v) reconhecer a incompetência do I. Juízo a quo para decidir sobre os créditos objetos da execução, porque os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade. Entende, por isso, que não há que se considerar intempestividade do agravo de instrumento, preclusão ou recurso manifestamente inadmissível, porque insiste na omissão sobre o agravo de instrumento atacar a decisão que determinou o leilão do bem imóvel penhorado. Requer a imediata concessão de efeito suspensivo aos presentes declaratórios, para impedir o prosseguimento do leilão. No mérito, pede o acolhimento destes embargos, para suprir a omissão mediante o enfrentamento dos itens 6.4 e 6.5 do agravo de instrumento e, como consequência lógica, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) Conforme disposto no art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. No caso, a decisão não padece do vício da omissão afirmado nas razões dos embargos de declaração, visto que o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento (Id 30541362, pp. 1-6) não foi apreciado por uma questão lógica, qual seja, o recurso sequer foi conhecido. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), a decisão embargada foi clara quanto aos motivos do não conhecimento do agravo de instrumento, notadamente em relação à preclusão para se discutir sobre a matéria, conforme trechos do decisum abaixo colacionados: (...) Ao analisar o processo de referência, constato que as matérias debatidas pelo agravante em seu recurso (competência do juízo da recuperação judicial; incompetência do juízo de origem; suspensão do processo executivo; e impossibilidade de constrição ou expropriação de bens) foram deduzidas anteriormente na petição datada de 4/4/2021 (Id 87836763). Ocorre que referidos temas foram tratados de forma expressa na decisão de Id 95295006, proferida em 21/6/2021, sendo categoricamente repelidos. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 24/6/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada no Id 95704522 do processo de referência, não tendo o agravante recorrido da decisão. O executado/agravante poderia ter interposto recurso, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretende o agravante não é debater a deliberação exarada ao Id 103735619 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a determinar a alienação judicial de bem sobre o qual foram anteriormente penhorados os direitos aquisitivos do agravante, mas sim as diretrizes delineadas na indigitada decisão de Id 95295006. Dada, portanto, a subsistência integral da decisão primitiva sem recurso interposto, a penhora de direitos aquisitivos sobre o bem e o prosseguimento da execução com consequente alienação judicial permaneceu inalterada e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto em 18/10/2021 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 21/6/2021, quase quatro meses antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução do processo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou o caráter concursal da dívida, mantendo a continuidade do feito executivo e a competência do juízo de origem, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível.(...) A embargante fala de omissão na decisão embargada sobre a impugnação ao leilão do bem imóvel, mas na verdade deseja desconstituir a penhora do referido bem, porque defende que apenas o juízo recuperacional poderia decidir sobre o acervo de bens da sociedade empresária em recuperação judicial. Essa questão foi decidida anteriormente à prolação da decisão atacada pelo agravo de instrumento. O prosseguimento expropriação com a alienação do bem em leilão é consequência da manutenção da penhora. Nesse contexto, constato que omissão alguma há na decisão embargada. Reconheço que a embargante, em verdade, apenas mero inconformismo com a deliberação desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na intempestividade de sua interposição. Todavia, a pretensão reformatória não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos aclaratórios. Diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Desse modo, fica prejudicado o exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, em que pretende, per saltum, sobrestar a eficácia da decisão agravada. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora